Tribunal: TJMT
Processo: 1014937-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014937-54.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALISON LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.236.831-90 (ADVOGADO), REINALDO ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 010.737.651-21 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DETRAN - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

“[...] O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. [...] (STJ -
AgInt no MS 22.090/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA)

2.

Considerando que não houve a demonstração documental de que o segundo colocado tenha, efetivamente desistido da vaga para o qual foi aprovado no certame, de forma a posicioná-lo dentro do número de vagas previstas no edital, inexiste direito líquido e certo a ser protegido por meio da presente Ação Mandamental.

3.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por REINALDO ALMEIDA OLIVEIRA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito – Vistoria Veicular, pólo de Alta Floresta.

Aduz o Impetrante que foram previstas 12 vagas para o pólo de Alta Floresta, tendo alcançado a 13a colocação, de forma que é a primeira na lista de espera.

Alude que, das vagas previstas, 11 (onze) eram disponibilizadas para ampla concorrência e 01 (uma) para pessoa com deficiência, tendo sido homologado o concurso aos 04.09.2015, findando-se o prazo de validade aos 04.09.2017, prorrogando-se por mais dois anos.

Aponta que alguns candidatos aprovados foram convocados, entre eles o 2o lugar (Rodrigo dos Anjos Piloni), o qual desistiu da vaga por ter sido aprovado em outro concurso público estadual para o cargo de Investigador de Polícia (DOE 26587, de 30.07.2015), sendo nomeado e efetivado neste último.

Acusa que, em decorrência dessa desistência, passa a ocupar a vaga deixada pelo 2o colocado, e como decorreu o fim do prazo de prorrogação do concurso, aos 04.09.2019, houve a violação a seu direito líquido e certo.

Cita precedente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em reforço à sua tese.

Pugna pela concessão da liminar, ante a presença dos requisitos necessários para tanto.

A análise da liminar foi postergada para a vinda de informações, tendo a Procuradoria Geral do Estado apontado a impossibilidade de concessão da liminar, ao passo que esgota o mérito mandamental, bem como a ausência de recursos orçamentários suficientes para promover a sua nomeação.

A liminar foi indeferida (id. 28513503).

A Procuradoria Geral do Estado destacou que o prazo de validade para a nomeação está automaticamente suspenso, não havendo elementos que comprovem que o prazo está a findar-se. Destaca a discricionariedade administrativa quanto ao momento para fazer as nomeações, estando ainda condicionada à disponibilidade orçamentária, já que houve estouro do limite de gastos com pessoal, requerendo a denegação da segurança (id. 29093984).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuquetti, opinou pela concessão da segurança (id. 35682977).

É o relatório.

V O T O (Mérito):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

No caso em comento, constata-se que o Impetrante realmente foi classificado na décima terceira colocação para o cargo de Agente de Serviço de Trânsito – Vistoria Veicular – Município de Alta Floresta, portanto, fora das 12 (doze) vagas oferecidas (id.18197474).

Em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, de que houve a desistência do 2o colocado (Rodrigo dos Anjos Piloni), ao passo que este teria sido nomeado no cargo de Investigador de Polícia, não houve comprovação de que referido candidato tenha, efetivamente, desistido do cargo, eis que sequer comprovou-se que fora nomeado para tanto, não havendo ainda prova de sua desistência por meio de qualquer outra declaração formal.

Assim, denota-se que, no caso em comento, cabe ao Estado observar o momento adequado para promover a nomeação do candidato classificado fora do número de vagas, atuando dentro da sua discricionariedade administrativa, porquanto este possui mera expectativa de direito à nomeação, consoante entendimento firmado por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS INCAPAZ DE CONVOLAR MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Os tribunais superiores nacionais consolidaram o entendimento de que, no caso de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, não há direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, ficando a nomeação ao cargo público submetida à discricionariedade da Administração Pública, através de decisão baseada em critérios de conveniência e oportunidade. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. (N.U 1017907-27.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

De igual maneira, posicionaram-se os Tribunais Superiores:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. Hipótese em que os candidatos foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 22.090/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)

Dessa forma, considerando que não houve a demonstração documental de que o segundo colocado tenha, efetivamente desistido da vaga para o qual foi aprovado no certame, de forma a posicioná-lo dentro do número de vagas previstas no edital, inexiste direito líquido e certo a ser protegido por meio da presente Ação Mandamental.

Ante o exposto, DENEGO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020